Tribunal: STF
Processo: ARE 1408729
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. (ART. 217-A, C/C O 226, II E 71, TODOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES PRETENDIDA NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DA JUNTADA DOS ÁUDIOS E DO DECISUM QUE AUTORIZOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. EIVA INEXISTENTE.



    ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI N. 13.431/17. DEPOIMENTO ESPECIAL DE ADOLESCENTE VÍTIMA DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ADUZIDA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DEFESA E DE INQUIRIÇÃO DA OFENDIDA PELO ASSISTENTE TÉCNICO. OPORTUNIZADA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. TRASMISSÃO DO ATO EM TEMPO REAL. ESTRUTUTA NÃO DISPONÍVEL NO JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA.



    AVENTADA MÁCULA PELA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME NA VÍTIMA PARA APURAR A EXISTÊNCIA DE CONTÁGO POR DOENÇAS VENÉREAS. DESCABIMENTO. INVASÃO DE PROVACIDADE DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA À INSTRUÇÃO PENAL.



    SUSTENTADO VÍCIO DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ACAREAÇÃO DE INFORMANTES . PLEITO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. PRINCÍPIO DA PERSUAÇÃO RACIONAL. PODER DISCRICIONÁRIO DA MAGISTRADO.



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, FIRMA E COERENTE, ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL, EM ESPECIAL NO RELATÓRIO PSICOLÓGCO, NO LAUDO PERICIAL, BEM COMO NA PROVA ORAL COLHIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. SENTENÇA PRESERVADA.



    PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL, VIGENTE À EPÓCA EM QUE OS FATOS TIVEREM INÍCIO. NÃO ACOLHIMENTO. DELITOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA QUE SOMENTE CESSARAM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 12.015/09, EXAGESE DA SÚMULA 711 DO STF.



    CRIME CONTINUADO. APONTADO DESCABIMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA (2/3). SUSTENTADA FALTA DE PRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O COMETIMENTO DE ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÕES CARNAIS AO LONGO DE DIVERSOS ANOS. QUANTUM DE MAJORAÇÃO ADEQUADO. REPRIMENDA MANTIDA.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO TEMA 989 DO STJ. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO RECHAÇADO.



    RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.;” (págs 2 e 3 do documento eletrônico 22).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°; e 93, IX, 109 da mesma Carta, bem como as Súmulas 718, 719 e Sumula Vinculante 14..



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Inicialmente, observo que, em relação ao suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento de perícias técnicas, a jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. 



    1. Assim como consignado quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, as razões recursais do presente recurso remanescem dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, Tema 424, assentou que a alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.287.218 ED-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - tema 424), por se tratar de questão infraconstitucional. 



    5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), desta Corte. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1.155.816/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifei).



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    O Tribunal de origem decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nessa linha, são as ementas dos julgados abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.053.028-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. A conclusão em sentido diverso do manifesto no acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 749.446-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).  



     



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. A ausência de notificação, considerado o disposto no art. 514 do CPP, trata de nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente. 3. Alegação de nulidade da interceptação telefônica. Análise de fatos e provas em recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Análise da inidoneidade da dosimetria da pena. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.198 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A RAZOABILIDADE DAS PRORROGAÇÕES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 659.387-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator